Tribunal: TRF3
Processo: 5018390-77.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
461/575)

5018390-77.2019.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018390-77.2019.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JOAO SCHMIDT - SP67712-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA CARINA MAZOLA RODRIGUES - SP254719-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO E IPEM/SP. PRODUTO REPROVADO EM EXAME METROLÓGICO POR DIVERGÊNCIA ENTRE PESO INDICADO E PESO REAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE POR VÍCIO DE QUANTIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração lavrados pelo INMETRO e pelo IPEM/SP, decorrentes de reprovação de produtos em exame metrológico por divergência entre o peso indicado na embalagem e o efetivamente constatado. A sentença manteve a penalidade administrativa e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova pericial requerida pela autora caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se há nulidade dos autos de infração por inconsistências nos laudos e nos quadros demonstrativos de penalidade; (iii) se a multa administrativa aplicada pelo INMETRO carece de critérios objetivos ou viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação anulatória, diante da existência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A realização de perícia em produtos coletados na fábrica não possui aptidão para infirmar laudo elaborado sobre amostras anteriormente recolhidas nos pontos de venda, inexistindo cerceamento de defesa.

A colocação de produto no mercado em desacordo com normas expedidas por órgãos oficiais constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo obrigatória a observância dos regulamentos técnicos expedidos pelo CONMETRO e pelo INMETRO, conforme arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/1999.

A responsabilidade do fabricante por vício de quantidade do produto possui natureza objetiva e solidária, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou dolo ou sobre eventual alteração do peso após a saída do estabelecimento industrial.

O auto de infração observou os requisitos previstos na Resolução no 08/2006 do CONMETRO e o procedimento técnico adotado pelo INMETRO goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova idônea da parte autora, a quem incumbia o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aplicação da multa administrativa encontra fundamento nos arts. 7o, 8o e 9o da Lei no 9.933/1999, cabendo à Administração Pública graduar a penalidade conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e o prejuízo ao consumidor, sendo vedada a revisão judicial do mérito administrativo salvo em caso de ilegalidade ou desproporcionalidade, inexistentes no caso.

As normas expedidas pelo CONMETRO e pelo INMETRO possuem respaldo legal para disciplinar infrações e penalidades no âmbito da metrologia legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo.

A condenação em honorários advocatícios em ação anulatória submete-se ao princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC, sendo inaplicável a substituição pelo encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/1969, restrita às execuções fiscais e aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova considerada impertinente ou inútil pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.

O fabricante responde objetivamente por vícios de quantidade de produtos colocados no mercado em desacordo com regulamentos metrológicos.

A multa aplicada pelo INMETRO com fundamento na Lei no 9.933/1999 e em atos normativos do CONMETRO insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e somente admite controle judicial de legalidade.

O encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 não substitui honorários advocatícios em ação anulatória de auto de infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, 370 e 373, I; CDC, arts. 18 e 39, VIII; Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 7o, 8o e 9o; Resolução CONMETRO no 08/2006, arts. 7o a 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.619.836/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 918.766/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 08.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.125.060/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.04.2018; STJ, REsp 1.102.578/MG, rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp 1.107.520, rel. Min. Denise Arruda, j. 18.06.2009; TRF3, ApCiv 0004214-17.2017.4.03.6144, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 23.08.2024; TRF3, Ap 0005208-77.2008.4.03.6106, rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 15.08.2018; TRF3, Ap 0020272-43.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 20.06.2018; TRF4, AC 2004.71.14.003267-6, rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 10.02.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018390-77.2019.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JOAO SCHMIDT - SP67712-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA CARINA MAZOLA RODRIGUES - SP254719-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por NESTLÉ BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível Federal de São Paulo que julgou improcedente o pedido em ação anulatória de autos de infração lavrados pelo INMETRO e pelo IPEM/SP. A sentença também condenou a parte autora em honorários advocatícios no percentual mínimo do art. 85 do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da causa (ID 354697562).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa no Processo Administrativo no 3126/2017, sob o argumento de que seu assistente técnico foi impedido de acessar o local de armazenamento dos produtos antes da perícia. No mérito, sustenta a nulidade absoluta dos autos de infração devido ao preenchimento incorreto ou ausência de informações nos "Quadros Demonstrativos para Estabelecimento de Penalidades", bem como inconsistências nos laudos quantitativos (repetição de pesos de embalagens). Alega, ainda, a ausência de critérios objetivos para a quantificação da multa pela falta de regulamentação do art. 9o-A da Lei no 9.933/1999, além de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, alegando que o encargo legal da CDA já substitui tal verba (ID 354697564).

Devidamente intimado, o INMETRO apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 354697567).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O juízo a quo entendeu inútil a produção de prova pericial na fábrica para formação de juízo de convencimento.

Com efeito, a Constituição Federal assegura a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como garante a produção de todos os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico que possam influir na convicção do julgador quanto ao direito invocado pela parte.

Todavia, tal direito não é absoluto, pois, como é cediço, incumbe ao julgador apreciar a utilidade e a pertinência da prova requerida e indeferi-la caso ausentes os requisitos legais. Nesse sentido dispõe o parágrafo único, do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

De fato, a realização de perícia sobre produtos semelhantes coletados na fábrica é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a perícia recairia sobre lotes de épocas diferentes, os quais não poderiam servir como parâmetro para invalidar a perícia do INMETRO sobre os produtos recolhidos nos pontos de venda em data pretérita.

A avaliação das amostras atuais não asseguraria que aquela verificada pelo INMETRO seguiu a regulamentação técnica, especificamente a exatidão da quantidade encontrada, já que referente a um lote específico.

Ainda que se fizesse perícia em produtos coletados em sua fábrica, a fim de comprovar o rígido controle de volume e que os produtos da empresa estão em conformidade com as normas regulamentares, constatando-se a regularidade do peso constante da embalagem com aquele efetivamente verificado, esse fato não infirmaria a análise verificada nas amostras anteriormente coletadas nos pontos de venda.

A propósito: AgInt no REsp 1619836/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 22/08/2018; AgInt no AREsp 918766/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 08/08/2018; AgInt no AREsp 1125060/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/04/2018.

Dessa forma, não se vislumbra haver ilegalidade na decisão do Juízo a quo que, ao entender que a perícia é impertinente no caso concreto, fundamentadamente a indefere.

Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Superado esse ponto, passa-se a análise do mérito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, estabelece as práticas abusivas que são vedadas ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre elas, a prevista em seu inciso VIII, que assim dispõe:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro).”

Por sua vez, os artigos 1o e 5o da Lei n.o 9933/99 preconizam:

“Art.1o Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor.

(...).

Art. 5o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que atuem no mercado para prestar serviços ou para fabricar, importar, instalar, utilizar, reparar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens são obrigadas ao cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos normativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, inclusive regulamentos técnicos e administrativos. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).”

De acordo com o que restou apurado pela fiscalização, a autora é fabricante de produto reprovado no critério da individual e/ou da média, por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando, pois, a legislação metrológica acerca da matéria.

A apelante se sujeitou, então, à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99, que estabelece:

“Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador. (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - advertência;

II - multa;

III - interdição;

IV - apreensão;

V - inutilização; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

VI - suspensão do registro de objeto; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

VII - cancelamento do registro de objeto. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública.”

Ressalte-se, por oportuno, que a violação aos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do art. 18 do CDC:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, descabe fazer incursão no elemento subjetivo do fabricante, ou seja, se teve culpa ou dolo no tocante ao vício do produto verificado pela autoridade.

Mesmo porque a responsabilização marcada por sua natureza solidária inviabiliza que sejam acolhidas as alegações da fabricante no sentido de existir a possibilidade de o vício ter se originado no transporte ou acondicionamento do produto.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Federais:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. MULTA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de apelação em que se discute a validade de sanção administrativa imposta pelo INMETRO no exercício de seu poder de polícia.

- O INMETRO, autarquia federal criada através do artigo 4o da Lei n. 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do artigo 3o da Lei n. 9.933/1999. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o-A da Lei n. 9.933/1999.

- A atuação do INMETRO também tem por finalidade a defesa do consumidor, de seus direitos básicos de obter informação adequada e clara sobre os produtos, com especificação correta de sua quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, conforme estabelece o artigo 6o, inciso III, do CDC.

- Nessa esteira, não se acolhe a alegação da apelante de ausência de prática de conduta lesiva ao consumidor, uma vez que o próprio CDC traz, em seu artigo 39, inciso VIII, a tipificação da prática abusiva de colocar no mercado produtos em desacordo com as normas de órgãos oficiais. Ademais, a aquisição de produto com quantidade inferior àquela informada na embalagem acarreta prejuízo ao consumidor, embora lhe possa ser imperceptível, e coloca o fabricante/fornecedor em posição de vantagem, quando considerado o volume de produtos comercializados no mercado. Por tais razões, ainda que possa parecer irrisório o conteúdo faltante nas embalagens, tal fato não tem o condão de afastar a ilegalidade da conduta praticada, mormente nas hipóteses em que a autoridade fiscalizadora já considerou os índices de tolerância de variação admissíveis e o produto foi reprovado.

- A violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto, sendo dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

- No presente caso, a análise dos processos administrativos nos quais foram apuradas as infrações em comento evidencia a observância ao "duo process of law", tendo a parte, inclusive, participado ativamente do feito, através do oferecimento de defesa administrativa.

- Quanto à aplicação da penalidade de advertência e à fixação dos valores das multas, os pareceres da autoridade competente apresentam, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidade à recorrente, culminando na aplicação de multa nos valores de R$ 2.880,00 e R$ 1.600,00. Além disso, a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade.

- Recurso que não encontra amparo nas normas pertinentes ao caso, tampouco na atual jurisprudência sobre o tema.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004214-17.2017.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE POR VÍCIOS DE QUANTIDADE DOS PRODUTOS. 1. Rejeitado o agravo retido, pois dispensável a produção de prova oral, porquanto a responsabilidade do fabricante por vícios de quantidade dos produtos é solidária e objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.2. Em razão dessa responsabilidade solidária e objetiva é que o fornecedor responde pelos vícios de quantidade do produto quando seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes da embalagem, não servindo, para eximir-se dessa responsabilidade, a alegação de que as alterações de peso se deram por supostas violações das embalagens após a saída do estabelecimento industrial. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CIVEL 2004.71.14.003267-6, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 10/02/2010.)

Outrossim, é dever do fabricante adotar as medidas adequadas para assegurar que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem.

Por esse motivo, é possível que as amostras sejam colhidas fora do estabelecimento do fabricante, pois a fiscalização deve, de fato, recair sobre todas as fases da comercialização.

No mais, in casu verifica-se que a apelante não logrou bom êxito em comprovar qualquer mácula na perícia administrativa que concluiu pela divergência de peso nos produtos indicados no laudo, uma vez que não apontou concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO que pudesse enfraquecer as conclusões do laudo produzido pela autoridade administrativa, conclusivos no sentido de reprovar os produtos.

Nesse ponto, destaca-se que o ato administrativo é revestido pela presunção de veracidade e legitimidade.

Referida presunção não é absoluta, uma vez que pode ser afastada caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade.

Todavia, no caso dos autos, não se trata de atribuir à perícia administrativa valor absoluto, mas, de outro modo, de constatar que a autuada não trouxe elementos robustos capazes de infirmar tal presunção.

Sob esse enfoque, não foi constatado qualquer vício ou incorreção no procedimento administrativo a amparar a pretensão da recorrente, sobretudo porque intimada a participar da perícia realizada em âmbito administrativo.

Com efeito, permite-se que a perícia seja presenciada por representante legal da empresa, justamente para apontar eventual irregularidade verificada no momento do exame.

À espécie, a apelante foi devidamente comunicada da data e hora da perícia, conforme documentos acostados aos autos, oportunidade em que a recorrente pode enviar representante para acompanhar o ato.

Não há qualquer evidência de que tenha havido equívoco por ocasião da medição realizada pelos fiscais.

Noutro ponto, observo que o auto de infração observou todos os requisitos do art. 7o e seguintes da Resolução 08/2006 do CONMETRO. Confira-se:

“Art. 7o. Deverá constar do auto de infração:

I - local, data e hora da lavratura:

II - identificação do autuado;

III - descrição da infração;

IV - dispositivo normativo infringido;

V - indicação do órgão processante;

VI - identificação e assinatura do agente autuante;

Art. 8o. O auto de infração deverá ser lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, destinando-se a primeira à instauração do processo administrativo e a segunda ao autuado, para conhecimento da autuação, adoção das medidas corretivas e providências necessárias.

Art. 9o. De acordo com a conveniência administrativa, o auto de infração poderá ser lavrado no ato da fiscalização ou em momento posterior.

§ 1o No caso da lavratura no ato da fiscalização, deverão constar do auto de infração, ainda, a assinatura do autuado, a indicação do prazo e do local para oferecimento da defesa.

§ 2o Negando-se o autuado a assinar o auto de infração ou qualquer outro documento com que seja notificado, tal circunstância será registrada, sem prejuízo à continuidade do processo.

Art. 10. A notificação da autuação poderá ser efetivada em momento diverso da lavratura do auto de infração, inclusive por meio eletrônico hábil.

(...).”

Nessa senda, destaco que o auto de infração se apresenta perfeito, com a descrição adequada do local, data e hora da lavratura; identificação do autuado; descrição da infração e do dispositivo normativo infringido; indicação do órgão processante; e identificação e assinatura do agente autuante, elementos indispensáveis do auto de infração.

A apelante sustenta a inconsistência das informações constantes no laudo do Processo Administrativo no 20764/2016, alegando ser matematicamente improvável a recorrência de pesos idênticos e arredondados em diversas embalagens. Contudo, tal argumento situa-se no campo das meras suposições e não detém o condão de ilidir a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo.

A fiscalização seguiu o procedimento técnico previsto na NIE – DIME – 025, utilizando a média encontrada em embalagens periciadas conforme rigor normativo. O ônus da prova de demonstrar o equívoco na medição competia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. A mera alegação de "probabilidade matemática" não substitui a prova técnica necessária para desqualificar o trabalho dos agentes fiscais.

Quanto à multa aplicada, cabe pontuar que o órgão fiscalizador possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, de modo que é infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INMETRO. LEI No 9.933/99 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA. LEGALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL. FIXAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA PENALIDADE A SER APLICADA. CAMPO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial instituído pela Lei no 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

II - Criados o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do mencionado Sistema (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central daquele Sistema (arts. 4o e 5o) também pelo mencionado diploma legal.

III - Definido no art. 9o dessa norma como infração o desrespeito a dispositivos da Lei no 5.966/73 e das normas baixadas pelo CONMETRO, caracterizando o infrator como aquele que pratica a infração e definindo as penalidades a serem aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa, contendo, assim, todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades que prevê.

IV - A Lei n. 9.933/99 contém todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades previstas. Legalidade da aplicação de penalidade com base em Resolução do CONMETRO. Precedentes do STJ.

V. O artigo 2o da Lei no 9.933/99 estabelece caber ao CONMETRO e ao INMETRO (em determinadas áreas) expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e de Avaliação de Conformidade de produtos, de processos e de serviços, de forma que o Regulamento Técnico Metrológico que embasou a lavratura dos autos de infração apresenta conformidade legal, porquanto expedido por órgão competente para regulamentação normativa.

VI. O artigo 3o do referido diploma legal outorga competência ao INMETRO para elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de Metrologia, abrangendo o controle das quantidades com que os produtos, previamente medidos sem a presença do consumidor, são comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das referidas quantidades.

VII. Não há se falar em incompetência ou falta de previsão legal, seja para o exercício do poder de polícia, seja para aplicação das penalidades, que foram regular e cuidadosamente enunciados pela legislação e, ademais, podem ser regulamentados tanto pelo CONMETRO, quanto pelo INMETRO, neste último caso vinculadamente ao primeiro.

VIII. Não fere o princípio da legalidade o fato de a lei atribuir a posterior normatização administrativa detalhes técnicos que, por demandarem de conhecimento técnico-científico apurado, cuja evolução é peculiarmente dinâmica, necessitam de atualização constante, de modo que não se trata de inovação, mas, sim, adequação à execução concreta com o objetivo de conferir à norma uma maior efetividade. Por mais isso, não há que se falar em ausência de regulamentação.

IX - As infrações às obrigações previstas na legislação metrológica possuem natureza objetiva, justamente pela presunção de prejuízo ao consumidor, independendo, assim, da intenção ou não do comerciante de gerar prejuízo a quem adquire seus produtos.

X - Reconhecido pelo CDC (art. 39, VIII, com a redação dada pela Lei no 8.884/94), como útil à proteção do consumidor a sistemática da metrologia e normalização, ao caracterizar como abusiva a prática de colocar, no mercado de consumo, produto em desacordo com as normas.

XI - Obrigatoriedade do fornecimento de informações claras ao consumidor que se aplica não só ao fabricante do produto, mas também ao estabelecimento responsável pelo comércio ou distribuição do mesmo, na esteira do previsto no art. 5o, da Lei no 9.933/99.

XII - Sanção aplicada desde que apurado o fato em desacordo com as normas, independentemente da verificação da culpa do fabricante ou do comerciante.

XX - Roupas comercializadas pela embargante com denominação das fibras do tecido em desacordo com o estabelecido nas normas metrológicas.

XIII - Multa dentro do limite do quantum previsto no inciso I, do art. 9o, da Lei no 9.933/99. Para aplicação da penalidade, a autoridade competente leva em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, sua condição econômica e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor.

XIV - A Administração Pública deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades, sendo cabível sua revisão judicial caso se mostrem exorbitantes. Afastada tal hipótese, é vedada a atuação do Poder Judiciário, haja vista a margem de discricionariedade com que conta a autoridade administrativa quanto aos atos de sua competência.

XV - A fixação e quantificação da penalidade a ser aplicada, se advertência ou multa, encontram-se no campo de discricionariedade da Administração Pública, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais, como no caso em tela.

XVI - Recurso de apelação improvido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1473530 - 0005208-77.2008.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 15/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2018 )

ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - IPEM/SP - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR ADVERTÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DA SANÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, §§ 3o E 4o, CPC/73 - EQUIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte autora/apelante foi autuada por afronta aos arts. 1o e 5o da Lei 9.933/1999 por comercializar fita isolante reprovada em exame pericial quantitativo, nos critérios individual e média, estando em desacordo com as especificações contidas no item 4 e subitem 4.2.1, tabela III, e 4.2.2, tabela IV do Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pelo art. 1o Portaria INMETRO 166/2003, vindo a ser penalizada com a oposição de multa no valo de R$ 1.845,72.

2. A multa aplicada está adequada aos parâmetros legais (art. 9°, caput, da Lei no 9.933/99) e levou em consideração as circunstâncias fáticas do caso concreto, inexistindo violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a parte apelante pôde impugná-la e exerceu livremente seus meios de defesa no âmbito do processo administrativo, restando preservado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

3. Inexiste dispositivo legal que preceitue a aplicação sucessiva das penas por infração aos dispositivos da Lei 9.933/99, de molde a dar precedência à penalidade da advertência. Assim, a escolha da penalidade aplicável decorre do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, sendo vedado ao Judiciário sua modificação, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes na espécie.

4. Estando comprovada a prática do ilícito administrativo, a multa se torna devida independentemente da ocorrência de culpa ou dolo do infrator, uma vez que o caso em tela trata de responsabilidade objetiva.

5. Segundo orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1102578/MG, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais" (Resp. 1.102.578/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon).

6. Em atenção aos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sem descurar dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a redução dos honorários advocatícios para R$ 900,00, corrigido na forma da Res. 267/13 do CJF.

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1781573 - 0020272-43.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 20/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/07/2018)

In casu, vislumbro que a aplicação da multa, bem como o respectivo valor atribuído, não desborda dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque o art. 9o da Lei n.o 9.933/99 estabelece os parâmetros que devem ser observados na aplicação da multa pela autoridade administrativa:

“Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variarde R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).(Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

V - a repercussão social da infração. (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

Não se trata de uma ordem sucessiva para a aplicação das sanções, podendo ser aplicada a multa diretamente, sem prévia advertência, conforme o caso.

Dessa forma, entendo que o valor da multa, fixado no processo administrativo em discussão, não se afigura desproporcional ou ilegal, uma vez que atende às finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei n.o 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência noticiada.

A par disso, observo que a fundamentação constante no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada, porquanto não é exigível uma fundamentação exauriente para aplicação da penalidade.

Nesse ponto, imperioso pontuar que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.102.578/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais.(...).”

Por seu turno, quanto à legalidade da aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PORTARIA DO INMETRO. FUNDAMENTO NA LEI 5.966/73. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É legal a aplicação de multa com base em resolução do CONMETRO, "uma vez que há expressa previsão em lei para que o aludido órgão estabeleça critérios e procedimentos para aplicação de penalidades por infração a normas e atos normativos referentes à metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais" (REsp 273.803/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19.5.2003).

2. Ademais, "a Resolução no 11/88 do CONMETRO, ao autorizar o INMETRO a expedir atos normativos metrológicos, não contrariou a Lei no 5.966/73 que, em nenhum momento, afirma tratar-se de competência indelegável ou exclusiva do CONMETRO, o que, por consequência, afasta a ilegalidade da Portaria no 74/75 do INMETRO bem como do auto de infração lavrado com fundamento em referido ato normativo" (REsp 597.275/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

3. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais."

(STJ, 1a Turma, REsp 1107520, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 18.06.2009, D.E. de 05.08.2009)

Assim, utilizando seu poder regulamentar, o INMETRO baixou as Portarias necessárias para aprovar os correspondentes Regulamentos Técnicos Metrológicos.

Nesse passo, impende realçar que a nova redação conferida ao art. 7o da Lei n.o 9.933/99, pela Lei n.o 12.545/2011, a despeito da expressão "nos termos do seu decreto regulamentador", não retira do CONMETRO e do INMETRO a competência para a edição de atos obrigacionais, cuja ação ou omissão contrária a eles constituirá infração punível.

Desse modo, a Lei n.o 9.933/99 é precisa ao definir as condutas puníveis (art. 7o), aí incluídas as ações ou omissões contrárias a qualquer das obrigações instituídas pela própria lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro, as penalidades cabíveis (art. 8o) e a forma de gradação da pena (art. 9o), estando os demais procedimentos para processamento e julgamento das infrações disciplinados em resolução da CONMETRO, conforme autoriza a própria lei.

Logo, não se há falar em ausência de regulamentação, diante da legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO.

Assim, do histórico da apelante, aliado à previsão do §2o do art. 9o da Lei no 9.933/99, conclui-se que a penalidade aplicada é adequada e conforme os ditames legais.

Ademais, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento do fabricante dos produtos para que observe a legislação protetiva ao consumidor.

Por conseguinte, inexiste manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada que torne legítima a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.

Destarte, verificados os autos, constata-se que não houve nulidade do auto de infração e do processo administrativo que culminou na imposição da multa.

Por derradeiro, quanto à insurgência sobre a verba honorária, não assiste razão à apelante. A ação anulatória busca a desconstituição do título executivo ou do ato administrativo, sujeitando-se ao princípio da causalidade e à regra geral de sucumbência do art. 85 do CPC.

O encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 substitui os honorários advocatícios apenas no âmbito da Execução Fiscal e dos Embargos à Execução. Em se tratando de Ação de Procedimento Comum (Anulatória), a condenação em honorários advocatícios é autônoma e devida pela parte que deu causa ao processo e restou vencida em sua pretensão. Mantém-se, pois, a condenação imposta pelo juízo a quo.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, afastada a matéria preliminar, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO E IPEM/SP. PRODUTO REPROVADO EM EXAME METROLÓGICO POR DIVERGÊNCIA ENTRE PESO INDICADO E PESO REAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE POR VÍCIO DE QUANTIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração lavrados pelo INMETRO e pelo IPEM/SP, decorrentes de reprovação de produtos em exame metrológico por divergência entre o peso indicado na embalagem e o efetivamente constatado. A sentença manteve a penalidade administrativa e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova pericial requerida pela autora caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se há nulidade dos autos de infração por inconsistências nos laudos e nos quadros demonstrativos de penalidade; (iii) se a multa administrativa aplicada pelo INMETRO carece de critérios objetivos ou viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação anulatória, diante da existência do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A realização de perícia em produtos coletados na fábrica não possui aptidão para infirmar laudo elaborado sobre amostras anteriormente recolhidas nos pontos de venda, inexistindo cerceamento de defesa.

A colocação de produto no mercado em desacordo com normas expedidas por órgãos oficiais constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo obrigatória a observância dos regulamentos técnicos expedidos pelo CONMETRO e pelo INMETRO, conforme arts. 1o e 5o da Lei no 9.933/1999.

A responsabilidade do fabricante por vício de quantidade do produto possui natureza objetiva e solidária, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou dolo ou sobre eventual alteração do peso após a saída do estabelecimento industrial.

O auto de infração observou os requisitos previstos na Resolução no 08/2006 do CONMETRO e o procedimento técnico adotado pelo INMETRO goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova idônea da parte autora, a quem incumbia o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aplicação da multa administrativa encontra fundamento nos arts. 7o, 8o e 9o da Lei no 9.933/1999, cabendo à Administração Pública graduar a penalidade conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e o prejuízo ao consumidor, sendo vedada a revisão judicial do mérito administrativo salvo em caso de ilegalidade ou desproporcionalidade, inexistentes no caso.

As normas expedidas pelo CONMETRO e pelo INMETRO possuem respaldo legal para disciplinar infrações e penalidades no âmbito da metrologia legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo.

A condenação em honorários advocatícios em ação anulatória submete-se ao princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC, sendo inaplicável a substituição pelo encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/1969, restrita às execuções fiscais e aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova considerada impertinente ou inútil pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.

O fabricante responde objetivamente por vícios de quantidade de produtos colocados no mercado em desacordo com regulamentos metrológicos.

A multa aplicada pelo INMETRO com fundamento na Lei no 9.933/1999 e em atos normativos do CONMETRO insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e somente admite controle judicial de legalidade.

O encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969 não substitui honorários advocatícios em ação anulatória de auto de infração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, 370 e 373, I; CDC, arts. 18 e 39, VIII; Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 7o, 8o e 9o; Resolução CONMETRO no 08/2006, arts. 7o a 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.619.836/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 918.766/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 08.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.125.060/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.04.2018; STJ, REsp 1.102.578/MG, rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp 1.107.520, rel. Min. Denise Arruda, j. 18.06.2009; TRF3, ApCiv 0004214-17.2017.4.03.6144, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 23.08.2024; TRF3, Ap 0005208-77.2008.4.03.6106, rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 15.08.2018; TRF3, Ap 0020272-43.2011.4.03.6100, rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 20.06.2018; TRF4, AC 2004.71.14.003267-6, rel. Des. Fed. Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 10.02.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão